Tribunal: TJMT
Processo: 0004193-22.2012.8.11.0013
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004193-22.2012.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[DELMA LUCIA VIEIRA - CPF: 057.294.091-25 (APELADO), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ADVOGADO), K. V. F. - CPF: 060.547.521-03 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), SENILTON VICENTE DE SOUZA - CPF: 536.272.371-53 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA - CNPJ: 10.793.428/0001-92 (APELANTE), ARMANDO VICENTE MESQUITA CHAR - CPF: 245.999.148-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. E PROVEU O RECURSO DE FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A.

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO –
PRELIMINAR
– PROVA PERICIAL CONCLUÍDA – REQUERIMENTO DE QUESITOS SUPLEMENTARES INDEFERIDOS - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO –
MÉRITO
– ÓBITO OCASIONADO POR DESCARGA ELÉTRICA (ELETROCUSSÃO) - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ARTIGO 37, § 6º DA CF - DEVER DE INDENIZAR COMPROVADO - DANO MORAL E PENSIONAMENTO AOS DEPENDENTES DO FALECIDO – POSSIBILIDADE –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - DENUNCIAÇÃO DA SEGURADORA À LIDE - DANOS EMERGENTES – APÓLICE - CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – AFASTADA -
RECURSO DA SEGURADORA
PROVIDO –
APELO DA CONCESSIONÁRIA

DE ENERGIA ELÉTRICA
DESPROVIDO.

Segundo a inteligência do artigo 469, do CPC, os quesitos suplementares devem ser apresentados durante a diligência destinada à produção do laudo técnico, ou seja, no intervalo de tempo entre o início dos trabalhos e sua conclusão, ao passo que o artigo 477, do mesmo código, refere-se a direito diverso, consubstanciado na possibilidade de apresentação de parecer divergente por parte do assistente técnico da parte, razão pela qual não há falar em cerceamento de defesa.

Em se tratando de concessionária de serviço público a responsabilidade pelos danos causados a terceiros é objetiva, nos termos do §6º do artigo 37, da Constituição Federal, devendo, assim, responder pelos comprovados danos materiais e morais sofridos pelo particular, em decorrência do falecimento do companheiro/genitor por descarga elétrica (eletrocussão).

Existindo na apólice cláusula de exclusão de cobertura para os danos emergentes nas condições gerais do contrato, a seguradora deve ser isenta da obrigação solidária.

A perda de um ente querido é capaz de causar danos morais, diante da dor, sofrimento e abalo emocional, sendo o
quantum
arbitrado em valor que não importe em fonte de enriquecimento ilícito, nem se mostre exíguo. Sua fixação deve ser norteada pelos princípios da proporcionalidade/razoabilidade.

A dependência econômica da companheira e da filha menor em razão do seu falecimento é presumida, sendo perfeitamente razoável que em favor desta seja arbitrado pensionamento mensal, como forma de repará-la pelo prejuízo material inequívoco resultante da perda da contribuição deste para o custeio das despesas domésticas, até a idade em que a vítima atingiria 72 (setenta e dois) anos de idade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0004193-22.2012.8.11.0013

APELANTES:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. E FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A.

APELADAS:

K.V.F. REPRESENTADA POR DELMA LUCIA VIEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e pela
FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda-MT,
Dr. Claudio Deodato Rodrigues Pereira
, lançada nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial nos seguintes termos:

“(...) (i) CONDENAR CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A e FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S/A, solidariamente, a INDENIZAR o dano material impingido a DELMA LÚCIA VIEIRA, enquanto permanecer viva ou até a data em que João Valdeci Ferreira completaria 72 (setenta e dois) anos de idade, ou seja, em 03 de janeiro de 2035, mediante: a) o pagamento mensal de pensão alimentícia arbitrada no valor correspondente a 1,52 (um inteiro e cinquenta e dois centésimos) do salário mínimo vigente à época do pagamento; b) um pagamento anual correspondente 1,52 (um inteiro e cinquenta e dois centésimos) do salário mínimo vigente à época do pagamento, referente ao 13º (décimo terceiro) salário, já com o desconto da fração da coautora e do percentual supostamente a ser gasto com o próprio falecido; e c) um pagamento anual do valor correspondente a meio salário mínimo, referente ao 1/3 (um terço) de férias ao qual o “de cujus” faria jus, já com o decote da fração da coautora e do percentual supostamente a ser gasto com o próprio falecido.

(ii) CONDENAR CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A e FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S/A a INDENIZAR o dano material impingido a K. V. F., até a data em que a menor venha completar 25 (vinte e cinco) anos de idade (13/07/2029), mediante: o pagamento mensal de pensão alimentícia arbitrada no valor de correspondente a 1/3 (um terço) sobre: a) o pagamento mensal de pensão alimentícia arbitrada no valor correspondente a 1,52 (um inteiro e cinquenta e dois centésimos) do salário mínimo vigentes à época do pagamento; b) um pagamento anual correspondente 1,52 (um inteiro e cinquenta e dois centésimos) do salários mínimos vigentes à época do pagamento, referente ao 13º (décimo terceiro) salário, já com o desconto da fração da coautora e do percentual supostamente a ser gasto com o próprio falecido; e c) um pagamento anual do valor correspondente a meio salário mínimo, referente ao 1/3 (um terço) de férias ao qual o “de cujus” faria jus, já com o decote da fração da coautora e do percentual supostamente a ser gasto com o próprio falecido.

Em relação às prestações vencidas a contar da data do óbito de João Valdeci Ferreira (25/12/2011), o pagamento deverá ser feito em parcela única, a ser apurada por meros cálculos aritméticos na etapa de cumprimento da sentença, no valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) para cada autora, levando-se em conta o valor do salário mínimo vigente à época do vencimento, com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir de cada vencimento, consoante os patamares adrede estabelecidos.

(iii) CONDENAR CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A a COMPENSAR o dano moral provocado em DELMA LÚCIA VIEIRA, mediante o pagamento de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) e, em relação a K. V. F, mediante o pagamento de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), com correção monetária segundo o INPC/IBGE e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (25/12/2011), a teor do art. 398 do Código Civil c/c com a Súmula nº. 54 do STJ.

Em decorrência do princípio da causalidade, CONDENO os requeridos, solidariamente, ao pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como em honorários advocatícios no percentual de 10% (dez) por cento do valor atualizado da causa, com espeque no art. 85, §2°, incisos I a IV.

Em relação à lide secundária, JULGO PROCEDENTE a denunciação da lide, na forma do art. 487, inciso I, do NCPC, para CONDENAR a FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S/A ao pagamento em favor de CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A, em sede de regresso, do valor que vier a ser desembolsado pela denunciante, exceto o “quantum” por esta devido na ação principal em relação à condenação à compensação por danos morais, observando-se os limites decorrentes da apólice contratada.

Diante da sucumbência, CONDENO a FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S/A ao pagamento da metade das custas, se houver, bem como ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono das CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com espeque no art. 85, §2°, incisos I a IV”.

Inconformada a
Fairfax Brasil Seguros Corporativos S.A.
aponta ausência de solidariedade entre a seguradora e a segurada, ao fundamento de que sua responsabilidade é limitada nos termos do contrato, respondendo tão somente de acordo com a apólice do seguro.

Aduz, ainda, que o tipo de evento ocorrido (sinistro causado por desobediência de normas da ABNT) não pode ser coberto pelo contrato firmado com a concessionária, existindo cláusula expressa acerca dos riscos excluídos do seguro.

Subsidiariamente, pondera que o Juízo
a quo
deixou de considerar a cláusula de franquia que exige a participação do segurado na cobertura de 20% (vinte por cento) do valor decorrente do sinistro e que o marco inicial para a incidência de correção monetária sobre os danos morais deve seguir o entendimento expresso na Súmula 362, do Superior Tribunal de Justiça.

Assim sendo, requer o provimento do recurso. (Id. 8826840)

Por sua vez, a
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
suscita preliminarmente cerceamento de defesa, sob a alegação de que o magistrado indeferiu o oferecimento de quesitos suplementares após ter concluído o laudo técnico pericial, em descompasso com a lei processual.

No mérito, defende que houve culpa exclusiva da vítima na produção do resultado danoso, ao passo que a perícia teria desconsiderado que o
de cujus
, no momento do evento, estava usando boné e calçado, e isso o teria feito, ao subir no caminhão, invadir a zona de risco e sofrer choque elétrico por indução.

Ao final pugna pelo provimento do recurso, a fim que seja reforma a sentença recorrida. (Id. 8826841)

Contrarrazões apresentadas no Id. 8826849.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
K.V.F. e DELMA LUCIA VIEIRA
ajuizaram ação de indenização por danos morais e materiais em face da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A.
(denunciada), onde narram em sua inicial, que na data 25/12/2011,
João Valdeci Ferreira
, veio a óbito durante o seu trabalho ao encostar a cabeça no cabo de alta tensão, no momento em que subiu no caminhão que utilizava, a fim de conferir a carga de bovinos.

Sustentam que na data do falecimento o
de cujus
possuía 48 (quarenta e oito) anos de idade, era cônjuge e pai das autoras e recebia o valor mensal de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), sendo o único mantenedor do núcleo familiar.

Além disso, destacam que a instalação estava incorreta, pois o cabo elétrico se encontrava com altura abaixo do limite mínimo regulamentar (ABNT – NBR 15688:2009).

Dessa forma pugnam pela reparação por danos morais e pensionamento.

Após regular processamento do feito, o magistrado julgou procedentes os pedidos da inicial para:

“(i) CONDENAR CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A e FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S/A, solidariamente, a INDENIZAR o dano material impingido a DELMA LÚCIA VIEIRA, enquanto permanecer viva ou até a data em que João Valdeci Ferreira completaria 72 (setenta e dois) anos de idade, ou seja, em 03 de janeiro de 2035, mediante: a) o pagamento mensal de pensão alimentícia arbitrada no valor correspondente a 1,52 (um inteiro e cinquenta e dois centésimos) do salário mínimo vigente à época do pagamento; b) um pagamento anual correspondente 1,52 (um inteiro e cinquenta e dois centésimos) do salário mínimo vigente à época do pagamento, referente ao 13º (décimo terceiro) salário, já com o desconto da fração da coautora e do percentual supostamente a ser gasto com o próprio falecido; e c) um pagamento anual do valor correspondente a meio salário mínimo, referente ao 1/3 (um terço) de férias ao qual o “de cujus” faria jus, já com o decote da fração da coautora e do percentual supostamente a ser gasto com o próprio falecido.

(ii) CONDENAR CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A e FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S/A a INDENIZAR o dano material impingido a K. V. F., até a data em que a menor venha completar 25 (vinte e cinco) anos de idade (13/07/2029), mediante: o pagamento mensal de pensão alimentícia arbitrada no valor de correspondente a 1/3 (um terço) sobre: a) o pagamento mensal de pensão alimentícia arbitrada no valor correspondente a 1,52 (um inteiro e cinquenta e dois centésimos) do salário mínimo vigentes à época do pagamento; b) um pagamento anual correspondente 1,52 (um inteiro e cinquenta e dois centésimos) do salários mínimos vigentes à época do pagamento, referente ao 13º (décimo terceiro) salário, já com o desconto da fração da coautora e do percentual supostamente a ser gasto com o próprio falecido; e c) um pagamento anual do valor correspondente a meio salário mínimo, referente ao 1/3 (um terço) de férias ao qual o “de cujus” faria jus, já com o decote da fração da coautora e do percentual supostamente a ser gasto com o próprio falecido.

Em relação às prestações vencidas a contar da data do óbito de João Valdeci Ferreira (25/12/2011), o pagamento deverá ser feito em parcela única, a ser apurada por meros cálculos aritméticos na etapa de cumprimento da sentença, no valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) para cada autora, levando-se em conta o valor do salário mínimo vigente à época do vencimento, com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir de cada vencimento, consoante os patamares adrede estabelecidos.

(iii) CONDENAR CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A a COMPENSAR o dano moral provocado em DELMA LÚCIA VIEIRA, mediante o pagamento de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) e, em relação a K. V. F, mediante o pagamento de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), com correção monetária segundo o INPC/IBGE e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (25/12/2011), a teor do art. 398 do Código Civil c/c com a Súmula nº. 54 do STJ.

Em relação à lide secundária, JULGO PROCEDENTE a denunciação da lide, na forma do art. 487, inciso I, do NCPC, para CONDENAR a FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S/A ao pagamento em favor de CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A, em sede de regresso, do valor que vier a ser desembolsado pela denunciante, exceto o “quantum” por esta devido na ação principal em relação à condenação à compensação por danos morais, observando-se os limites decorrentes da apólice contratada."

Ambas as parte aviaram recurso de apelação, sendo que a
Fairfax Brasil Seguros Corporativos S.A.
aponta ausência de solidariedade entre a seguradora e a segurada, ao fundamento de que sua responsabilidade é limitada nos termos do contrato, respondendo tão somente de acordo com a apólice do seguro.

Aduz, ainda, que o tipo de evento ocorrido (sinistro causado por desobediência de normas da ABNT) não pode ser coberto pelo contrato firmado com a concessionária, existindo cláusula expressa acerca dos riscos excluídos do seguro.

Por sua vez, a
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
suscita preliminarmente cerceamento de defesa, sob a alegação de que o magistrado indeferiu o oferecimento de quesitos suplementares após ter concluído o laudo técnico-pericial, em descompasso com a lei processual. No mérito, defende que houve culpa exclusiva da vítima na produção do resultado danoso, ao passo que a perícia teria desconsiderado que a vítima, no momento do evento, estava usando boné e calçado, e isso o teria feito, ao subir no caminhão, invadir a zona de risco e sofrer choque elétrico por indução, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, a fim que seja reforma a sentença recorrida.

Pois bem.

Inicialmente, no que tange à preliminar suscitada pela concessionária de energia, quanto ao cerceamento do seu direito de defesa, em razão do indeferimento do seu requerimento de quesitos suplementares após a conclusão do laudo técnico, a pretensão não merece prosperar.

Isso porque, segundo a inteligência do artigo 469, do CPC, os quesitos suplementares devem ser apresentados durante a diligência destinada à produção do laudo técnico, ou seja, no intervalo de tempo entre o início dos trabalhos e sua conclusão, ao passo que o artigo 477, do mesmo código, refere-se a direito diverso, consubstanciado na possibilidade de apresentação de parecer divergente por parte do assistente técnico da parte.

Sendo assim, não há falar em cerceamento de defesa, motivo pelo qual rejeito a preliminar apontada.

Quanto ao cerne da questão, imperioso destacar que, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, por aplicação da teoria do risco administrativo.

Nesse sentido, p
ara que se configure o ato ilícito a ensejar a indenização, é necessário que ocorra simultaneamente: (i) fato lesivo causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; (ii) ocorrência de dano patrimonial ou moral; (iii) nexo de causalidade entre o dano e a conduta do agente.

No caso dos autos, as autoras, ora apeladas, comprovaram satisfatoriamente os pressupostos acima, pois restou demonstrada a conduta da concessionária de energia, por meio do Certidão de Óbito de Id. 8826333, bem como o dano e o nexo causal, por meio do Laudo Pericial de Id. 8826721, no qual concluíram que:

“(...)
durante a noite do dia 25 de dezembro de 2011, ao subir em um caminhão de gado para verificar a sua carga, João Valdeci Ferreira veio a falecer ao sofrer uma descarga elétrica proveniente de um cabo de energia posicionado acima do local onde se encontrava estacionado o veículo. Feitas as mensurações necessárias, constatou-se que a altura da vítima (1,61 a 1,70 metro), somada à altura máxima de um caminhão permitida pela Resolução n. 318, de 2009 (4,30 metros) e à extensão da zona de risco de choque proveniente da rede aérea de cabeamento elétrico (35 centímetros), perfaz um valor máximo de 6,35 metros.
Portanto, isso leva à conclusão de que a altura efetiva do cabo de alta-tensão, no dia do evento, encontrava-se em desacordo com as determinações das normas da ABNT NBR 15688:2009 e da CEMAT NTE-028:2010, as quais indicavam como altura mínima permitida o equivalente a 6,50 metros. Sendo assim, a conclusão a que se pode chegar é que, para a morte de João Valdeci (resultado danoso), foi necessária e suficiente a circunstância representada pelo posicionamento do cabo de energia elétrica abaixo do padrão exigido pela norma técnica (nexo causal) por negligência da concessionária responsável pela manutenção da rede elétrica (omissão voluntária e liame subjetivo).
”

Assim sendo,
deve ser reconhecida a responsabilidade objetiva da apelante,
Energisa
, pelo acidente narrado na inicial, no qual ocasionou o óbito do companheiro e genitor das apeladas.

Nesse sentido, eis julgado deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA CONTRA
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
– DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
– PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO E NOTAS FISCAIS – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.
Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor. A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, via ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. O exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento de ação regressiva contra a concessionária de energia, uma vez que não há embasamento jurídico que obrigue a seguradora ao prévio pedido na esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial, conforme inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal”
(TJMT Apelação 0032705-86.2016.8.11.0041, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)

No tocante ao
dano moral
, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado os valores fixados na sentença.

No que diz respeito ao
pensionamento
, restou evidenciado que as apeladas eram esposa e filha do
de cujus
, tendo em vista as certidões de casamento e nascimento acostadas no Id. 8826333.

Nesse aspecto, cumpre salientar que é presumida a dependência econômica da companheira e da menor, bem como a colaboração financeira, tendo em vista tratar-se de famílias de pouco recursos, notadamente em razão da dificuldade de sobrevivência do núcleo familiar com salário de apenas um deles.

Nesse sentido.

“APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATROPELAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDADA NA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IRRESIGNAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA, CONSOANTE ART. 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ELEMENTOS PROBATÓRIOS EXISTENTES NOS AUTOS QUE EVIDENCIAM A IMPRUDÊNCIA DO MOTORISTA DO COLETIVO AO TRAFEGAR EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL, DE MADRUGADA, VINDO A COLIDIR COM A VÍTIMA NO MOMENTO EM QUE REALIZAVA TRAVESSIA JUNTAMENTE COM OUTRAS PESSOAS, PRÓXIMO À FAIXA DE PEDESTRES, ARREMESSANDO-A PARA LONGE. CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. IMPRUDÊNCIA E INOBSERVÂNCIA DOS DEVERES DE CUIDADO NO DESLOCAMENTO DO ÔNIBUS. FALHA DO SERVIÇO CONFIGURADA QUE ACARRETA O DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL IN RE IPSA.
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO COMPANHEIRO QUE É PRESUMIDA, SENDO DEVIDO O PENSIONAMENTO NO PERCENTUAL CORRESPONDENTE A 2/3 DOS RENDIMENTOS DA VÍTIMA, PELO PERÍODO DE SOBREVIDA PROVÁVEL (75 ANOS DE IDADE),
OU ATÉ O FALECIMENTO DO AUTOR/APELANTE, O QUE OCORRER PRIMEIRO, A INCIDIR SOBRE UM SALÁRIO MÍNIMO MENSAL, POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SEUS GANHOS NO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DE CABELEIREIRO, OBSERVADO O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. DEVIDA A CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL GARANTIDOR, CONSOANTE SÚMULA Nº 313, DO C. STJ. DANOS MATERIAIS REALIZADOS COM DESPESAS DE LUTO E FUNERAL QUE NÃO DEPENDEM DE COMPROVAÇÃO, DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE SE PERMANECER INSEPULTO. DANO MORAL IN RE IPSA. PERDA DO ENTE QUERIDO QUE PROVOCA DOR, SOFRIMENTO E TRAUMA AO COMPANHEIRO DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, A SER ATUALIZADA MONETARIAMENTE A PARTIR DO ARBITRAMENTO (ENUNCIADO Nº 362, DO C. STJ). TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA INCIDENTES A CONTAR DO EVENTO DANOSO, CONFORME SÚMULA Nº 54, DO C. STJ. REFORMA DA SOLUÇÃO DE 1º GRAU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”
(TJRJ Apelação Cível 008335087201048190001, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento, Data da Publicação)

Por derradeiro, com relação à insurgência recursal da seguradora denunciada apontando ausência de solidariedade entre ela e a segurada, ao fundamento de que sua responsabilidade é limitada nos termos do contrato, respondendo tão somente de acordo com a apólice do seguro, assiste razão a recorrente.

A exclusão da obrigação de cobrir os gastos da segurada
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
decorre de cláusula específica do contrato de seguro firmado entre as apelantes que assim dispõe:

“CLÁUSULA 11ª – RISCOS EXCLUÍDOS

(...)

z) Danos causados por inobservância às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas e/ou disposições específicas de outros órgãos internacionais competentes na ausência de normas oficiais brasileiras;”

Nesse passo, existindo a cláusula de exclusão, só haveria o direito à reparação por danos se expressamente convencionado na apólice de seguro, o que não ocorreu.

Logo, com fundamento em previsão contratual, a obrigação da apelante
Fairfax Brasil Seguros Corporativos S. A
de arcar com a cobertura dos custos da indenização deve ser afastada.

A propósito, o STJ já se pronunciou no sentido de que, havendo previsão explícita e individualizada para cada tipo de cobertura securitária, inclusive com a diferenciação dos conceitos, bem como a explicação acerca de cada tipo contratado, como no presente caso, a indenização é indevida, confira:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PREVISÃO DE DANOS CORPORAIS E DANOS MORAIS DE FORMA INDIVIDUALIZADA
. 1. Havendo previsão explícita e individualizada para cada tipo de cobertura securitária, conclui-se que indenização por danos corporais não abrange os danos morais, ao contrário do que entendeu o acórdão estadual, pois a apólice contratada previu expressamente o limite da indenização por danos morais.
2. Incidência da Súmula 402 do STJ: "o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão". 3. Agravo interno não provido.”
(STJ AgInt nos EDcl no AREsp 1153529/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018)

No mesmo sentido é o entendimento desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – SEGURO CONTRA VENDAVAL – NEGATIVA DE COBERTURA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DO RISCO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A excludente de cobertura está fundada no princípio da boa-fé objetiva, princípio que ganha destacada importância na sociedade brasileira, a fim de evitar fraudes contratuais, na medida em que as relações de massa se multiplicam. No presente caso, as hipóteses de exclusão da cobertura nas Condições Gerais estão previstas de forma destacada e clara, inclusive com a grafia em negrito.
Assim, é certo que a negativa estava amparada em previsão válida e eficaz para o autor,
sendo evidente que a hipótese está enquadrada em causa de exclusão da apólice, e deve ser reconhecida legítima a exclusão prevista em tese e também por isso legítima a negativa de pagamento do seguro no caso concreto.”

(TJMT Apelação Cível 00166817120148110002 172608/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2016, Data de Publicação: 30/03/2016)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
Fairfax Brasil Seguros Corporativos S.A.
para isentá-la da obrigação solidária com a cobertura do montante condenatório a título de indenização material ou moral, em decorrência de cláusula exclusiva de riscos e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020